Tribunal: STF
Processo: Rcl 88543
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edson Alves Pereira, na condição de genitor da vítima Alice Martins Alves, contra ato proferido pela Juíza de Direito do I Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos da Ação Penal nº 5224711-17.2025.8.13.0024. O reclamante alega violação à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas na ADO 26, na ADPF 779 e no RE 466.343/SP.



    Narra a inicial que a filha do reclamante, Alice Martins Alves, mulher transexual de 33 anos, foi vítima de feminicídio por transfobia ocorrido em 23 de outubro de 2025, em Belo Horizonte/MG. 



    Segundo a reconstrução fática, a vítima foi perseguida e brutalmente espancada por funcionários de um estabelecimento comercial (Arthur Caique Benjamin de Souza e William Gustavo de Jesus do Carmo) sob o pretexto de cobrança de uma conta no valor de R$ 22,00.



    A defesa destaca que as agressões resultaram em “(i) Fraturas múltiplas nos arcos costais (9º, 10º e 11º costelas); (ii) Perfuração intestinal (duodenal) por fragmento ósseo decorrente das fraturas; (iii) Peritonite difusa (inflamação generalizada do peritônio); (iv) Sepse generalizada (infecção disseminada); (v) Choque séptico e óbito em 09/11/2025.”, conforme atestado pelo Laudo Pericial do IML. Ressalta-se a motivação transfóbica explícita, evidenciada pela fala de um dos agressores durante o ato: “Desgraça pelada! Vai pagar os trem?”, bem como a ameaça a uma testemunha que tentou intervir: “Você não tem nada a ver com isso!”.



    Nesse sentido, ato reclamado consiste na decisão da autoridade coatora que indeferiu a representação pela prisão preventiva dos acusados e determinou o descadastramento do advogado constituído pelo assistente de acusação.



    Ao final, requer:



    “a) Requer-se a cassação integral da decisão proferida pela Autoridade Reclamada que indeferiu a prisão preventiva dos investigados WILLIAM GUSTAVO DE JESUS DO CARMO e ARTHUR CAIQUE BENJAMIN DE SOUZA, por configurar flagrante violação à Constituição da República, à Convenção Americana sobre Direitos Humanos e aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, especialmente em matéria de proteção reforçada a pessoas trans



    A decisão ora impugnada incorre simultaneamente em quádrupla violação dos planos de controle jurisdicional, todos de observância obrigatória pelo Poder Judiciário:



    “1. Controle de Convencionalidade - O ato reclamado é incompatível com os arts. 4º, 5º, 8º e 25 da CADH, contrariando o dever de diligência reforçada na proteção da vida e da integridade de pessoas trans, conforme firmado pela Corte Interamericana nos casos Almonacid-Arellano vs. Chile e Azul Rojas Marín vs. Peru. O magistrado, ao ignorar tais parâmetros, viola seu dever de controle de convencionalidade ex officio.



    2. Controle de Constitucionalidade - A decisão viola frontalmente os arts. 5º, caput, 5º, XXXV e 133 da Constituição Federal, negando proteção reforçada a mulher trans vítima de feminicídio motivado por transfobia, esvaziando o acesso efetivo à jurisdição e vulnerando prerrogativas da advocacia.



    3. Controle de Observância da Autoridade de Precedentes Vinculantes do STF- A decisão afronta diretamente a ADO 26, que equiparou a transfobia ao racismo e reconheceu a vulnerabilidade estrutural da população trans, e a ADPF 779, que repudia a naturalização da violência de gênero e impõe proteção reforçada às mulheres em situações de extrema agressão. Ao tratar um crime de ódio transfóbico como homicídio comum e minimizar a brutalidade do feminicídio, a decisão reclamada esvazia a ratio decidendi desses precedentes paradigmáticos.



    4. Controle de Legalidade - O ato reclamado afronta diretamente o art. 312 do CPP, ao negar a prisão preventiva mesmo diante da plena demonstração da materialidade delitiva, de indícios suficientes de autoria, da evidente necessidade de garantia da ordem pública, da preservação da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A recusa em considerar o Laudo Pericial do IML, que comprova o nexo causal entre as agressões e o óbito de Alice Martins Alves, configura erro grosseiro de fato e verdadeira teratologia decisória



    b) Decretar, em definitivo, a prisão preventiva dos investigados WILLIAM GUSTAVO DE JESUS DO CARMO e ARTHUR CAIQUE BENJAMIN DE SOUZA, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, determinando-se a manutenção das prisões até o julgamento final da ação penal ou até que cessem os motivos que justificaram a medida cautelar.



    c) Cassar integralmente a ordem de descadastramento do advogado, Dr. Tiago Lenoir Moreira, OAB/MG nº 116.260, determinando-se:



    (i) O imediato restabelecimento do advogado nos autos do Inquérito Policial nº 5224711-17.2025.8.13.0024;



    (ii) A intimação do advogado de todos os atos processuais subsequentes, assegurando-se o pleno exercício de suas prerrogativas profissionais;



    (iii) A abstenção da Autoridade Reclamada de praticar novos atos que violem o direito de acesso à justiça e as prerrogativas da advocacia;



    (iv) A comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG) sobre a cassação da ordem de descadastramento, para fins de registro e controle institucional.



    d) Reconhecer expressamente a inconvencionalidade material da decisão impugnada, declarando-se que:



    (i) A decisão viola frontalmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (arts. 1.1, 4º, 5º, 8º, 24 e 25), tratado internacional dotado de status supralegal no ordenamento jurídico brasileiro;



    (ii) A decisão descumpre o dever de controle de convencionalidade, que deve ser exercido de ofício por todos os juízes e tribunais brasileiros, conforme estabelecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Almonacid Arellano Vs. Chile (2006);



    (iii) A decisão viola o dever de diligência reforçada em casos de violência contra pessoas trans, estabelecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú (2020);



    (iv) A manutenção da decisão expõe o Estado brasileiro ao risco de responsabilização internacional perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por violação sistemática dos direitos humanos de pessoas pertencentes a grupos vulneráveis.



    e) Determinar à Autoridade Reclamada que, em casos futuros envolvendo crimes de violência contra pessoas trans, observe rigorosamente;



    (i) O dever de diligência reforçada, conforme estabelecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos



    (ii) O contexto de discriminação estrutural contra pessoas trans no Brasil, considerando os dados estatísticos oficiais da ANTRA e da TGEU;



    (iii) O dever de fundamentação adequada das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), especialmente quando houver convergência técnica dos órgãos de persecução penal;



    (iv) O respeito às prerrogativas profissionais da advocacia (art. 133 da CF/88 e Estatuto da Advocacia), abstendo-se de praticar atos de retaliação processual contra advogados que atuem em defesa dos direitos das vítimas.” (e-doc. 1, p. 61-65).



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação em relação ao paradigma firmado em tese da repercussão geral (RE 466.343/SP).



    No que tange à ADPF 779, a decisão reclamada não afronta a autoridade deste Supremo Tribunal Federal. O paradigma invocado declarou a inconstitucionalidade da tese da “legítima defesa da honra'” como argumento para absolvição ou anulação de julgamentos pelo Tribunal do Júri.



    Eis a ementa do ácordão da referida ADPF:



    “EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Interpretação conforme à Constituição. Artigo 23, inciso II, e art. 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e art. 65 do Código de Processo Penal. “Legítima defesa da honra”. Não incidência de causa excludente de ilicitude. Recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF). Procedência parcial da arguição. 1. A “legítima defesa da honra” é recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões. Constitui-se em ranço, na retórica de alguns operadores do direito, de institucionalização da desigualdade entre homens e mulheres e de tolerância e naturalização da violência doméstica, as quais não têm guarida na Constituição de 1988. 2. Referido recurso viola a dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à igualdade entre homens e mulheres (art. 1º, inciso III , e art. 5º, caput e inciso I, da CF/88), pilares da ordem constitucional brasileira. A ofensa a esses direitos concretiza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação do feminicídio e da violência contra a mulher. O acolhimento da tese teria o potencial de estimular práticas violentas contra as mulheres ao exonerar seus perpetradores da devida sanção. 3. A “legítima defesa da honra” não pode ser invocada como argumento inerente à plenitude de defesa própria do tribunal do júri, a qual não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Devem prevalecer a dignidade da pessoa humana, a vedação de todas as formas de discriminação, o direito à igualdade e o direito à vida, tendo em vista os riscos elevados e sistêmicos decorrentes da naturalização, da tolerância e do incentivo à cultura da violência doméstica e do feminicídio. 4. Na hipótese de a defesa lançar mão, direta ou indiretamente, da tese da “legítima defesa da honra” (ou de qualquer argumento que a ela induza), seja na fase pré-processual, na fase processual ou no julgamento perante o tribunal do júri, caracterizada estará a nulidade da prova, do ato processual ou, caso não obstada pelo presidente do júri, dos debates por ocasião da sessão do júri, facultando-se ao titular da acusação apelar na forma do art. 593, inciso III, alínea a, do Código de Processo Penal. 5. É inaceitável, diante do sublime direito à vida e à dignidade da pessoa humana, que o acusado de feminicídio seja absolvido, na forma do art. 483, inciso III, § 2º, do Código de Processo Penal, com base na esdrúxula tese da “legítima defesa da honra”. Há de se exigir um controle mínimo do pronunciamento do tribunal do júri quando a decisão de absolvição se der por quesito genérico, de forma a avaliar, à luz dos atos processuais praticados em juízo, se a conclusão dos jurados se deu a partir de argumentação discriminatória, indigna, esdrúxula e inconstitucional referente ao uso da tese da legítima defesa da honra. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para (i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção da vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF); (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23, inciso II, ao art. 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa; (iii) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento; e (iv) diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade referida no item anterior na hipótese de a defesa ter-se utilizado da tese da legítima defesa da honra com essa finalidade. 7. Procedência do pedido sucessivo apresentado pelo requerente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 483, inciso III, § 2º, do Código de Processo Penal, para entender que não fere a soberania dos vereditos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico, quando, de algum modo, possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra. (ADPF 779, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2023)



    No caso em análise, o juízo ao quo ideferiu o pedido de decretação de prisão preventiva nos seguintes termos:



    “A prisão preventiva, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstancia medida de natureza excepcional, somente admitida quando presentes, de forma concreta, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, revelados pela imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se trata, pois, de instrumento de antecipação de pena ou de resposta automática à gravidade abstrata da imputação.



    No caso vertente, não vislumbro elementos suficientes para justificar a medida extrema. Inicialmente, cumpre registrar que o exame de corpo de delito, realizado no dia 05/11/2025, atestou que as lesões corporais que teriam sido sofridas pela vítima em 22/10/2025 não resultaram em perigo de vida, não ocasionaram deformidade permanente, tampouco incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Ao revés, concluiu a perícia pela existência de edemas, escoriações e equimoses; características de lesões de natureza leve.



    Quanto às fraturas costais, importa frisar que não restou demonstrado, pelo próprio laudo pericial, que tais lesões tenham desempenhado qualquer papel causal relevante no quadro que levou a vítima a óbito. Não há, até o momento, substrato técnico que permita estabelecer um nexo direto entre tais lesões e a morte subsequente.



    O nexo causal, portanto, mostra-se incerto, sendo temerário, nesta fase embrionária da persecução penal, atribuir aos investigados responsabilidade por resultado mais gravoso sem adequada comprovação técnico pericial.



    Ressalte-se, ademais, que a vítima, logo após o episódio, aguardou a chegada da guarnição policial, prestou declarações no local e registrou a ocorrência, circunstâncias que reforçam, ao menos em análise preliminar, que as lesões então constatadas não possuíam gravidade suficiente para acarretar risco iminente à vida. Não há informações de que a vítima tenha permanecido internada, nem quando foi atendida na UPA, nem quando foi atendida no hospital Unimed. Ao contrário, o óbito ocorreu 14 dias após as agressões, período em que estava sob orientações médicas. Ademais, a dinâmica delitiva reclama melhor esclarecimento. Os fatos teriam ocorrido em horário de trabalho dos investigados, em via pública movimentada da região da Savassi, sem relatos de intervenção efetiva de terceiros para cessar a conduta, e sem que testemunhas apontem uso de violência de intensidade compatível com animus necandi. Tais elementos, associados à própria natureza das lesões, lançam dúvidas relevantes quanto à eventual existência de dolo de matar, ou, ao menos, sugerem a possibilidade de outras hipóteses jurídicas, como a desistência voluntária (art. 15 do CP), o que somente poderá ser elucidado com investigação mais aprofundada.



    De igual modo, a participação de cada investigado ainda se mostra nebulosa, demandado melhor aprofundamento na individualização de suas ações, não passando despercebido que na versão apresentada pela vítima aos policiais militares teria sido apenas um agressor e dois outros indivíduos ficaram rindo (REDS ID 10580893695); mesma versão apresentada pela investigadora de polícia Cilmara Monteiro de Barros, em seu depoimento acostado ao ID 10580982914, enquanto a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de dois agentes.



    Além disso, os investigados são primários e possuem ocupação lícita. Não há nos autos sequer tentativa de intimação deles para comparecerem à Delegacia e apresentarem sua versão dos fatos, pelo que não vislumbro elemento concreto indicativo de que, soltos, possam intimidar testemunhas, prejudicar a investigação ou se furtar à aplicação da lei penal.



    Nesse cenário, não se verifica risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal que recomende a custódia cautelar. 



    A gravidade do fato, por si só, não autoriza a prisão preventiva, consoante entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Exige-se fundamentação concreta, não colhida no presente caso.



    Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de decretação da prisão preventiva dos investigado” (e-doc. 8, p. 109-110).



    A mera irresignação com a análise fática realizada pela instância de origem quanto à necessidade da custódia cautelar não autoriza o manejo da reclamação constitucional sob o pretexto de violação à ADPF 779, uma vez que não houve utilização, direta ou indireta, da tese vedada por esta Corte.



    Melhor sorte não assiste ao reclamante quanto à suposta violação à ADO 26. Naquele julgamento, esta Corte reconheceu a mora legislativa e determinou o enquadramento das condutas homofóbicas e transfóbicas nos tipos penais definidos na Lei do Racismo (Lei nº 7.716/1989).



    Entretanto, o ato reclamado não negou a tipicidade do crime de transfobia nem afastou a proteção jurídica conferida à população trans. A decisão limitou-se a aferir a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. O juízo de origem, ao ponderar que “a gravidade do fato, por si só, não autoriza a prisão preventiva” e que a autoria e a dinâmica delitiva demandam maior aprofundamento instrutório, exerceu sua competência jurisdicional ordinária.



    Eis a ementa da referida ADO:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – EXPOSIÇÃO E SUJEIÇÃO DOS HOMOSSEXUAIS, TRANSGÊNEROS E DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE LGBTI+ A GRAVES OFENSAS AOS SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPERAÇÃO IRRAZOÁVEL DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO INSTITUÍDOS PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, art. 5º, incisos XLI e XLII) – A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO COMO INSTRUMENTO DE CONCRETIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS FRUSTRADAS, EM SUA EFICÁCIA, POR INJUSTIFICÁVEL INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – A SITUAÇÃO DE INÉRCIA DO ESTADO EM RELAÇÃO À EDIÇÃO DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS NECESSÁRIOS À PUNIÇÃO DOS ATOS DE DISCRIMINAÇÃO PRATICADOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU DA IDENTIDADE DE GÊNERO DA VÍTIMA – A QUESTÃO DA “IDEOLOGIA DE GÊNERO” – SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A COLMATAÇÃO DO ESTADO DE MORA INCONSTITUCIONAL: (A) CIENTIFICAÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL QUANTO AO SEU ESTADO DE MORA INCONSTITUCIONAL E (B) ENQUADRAMENTO IMEDIATO DAS PRÁTICAS DE HOMOFOBIA E DE TRANSFOBIA, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO CONFORME (QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXEGESE FUNDADA EM ANALOGIA “IN MALAM PARTEM”), NO CONCEITO DE RACISMO PREVISTO NA LEI Nº 7.716/89 – INVIABILIDADE DA FORMULAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, DE PEDIDO DE ÍNDOLE CONDENATÓRIA FUNDADO EM ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, EIS QUE, EM AÇÕES CONSTITUCIONAIS DE PERFIL OBJETIVO, NÃO SE DISCUTEM SITUAÇÕES INDIVIDUAIS OU INTERESSES SUBJETIVOS – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MEDIANTE PROVIMENTO JURISDICIONAL, TIPIFICAR DELITOS E COMINAR SANÇÕES DE DIREITO PENAL, EIS QUE REFERIDOS TEMAS SUBMETEM-SE À CLÁUSULA DE RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL (CF, art. 5º, inciso XXXIX) – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DOS REGISTROS HISTÓRICOS E DAS PRÁTICAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS QUE REVELAM O TRATAMENTO PRECONCEITUOSO, EXCLUDENTE E DISCRIMINATÓRIO QUE TEM SIDO DISPENSADO À VIVÊNCIA HOMOERÓTICA EM NOSSO PAÍS: “O AMOR QUE NÃO OUSA DIZER O SEU NOME” (LORD ALFRED DOUGLAS, DO POEMA “TWO LOVES”, PUBLICADO EM “THE CHAMELEON”, 1894, VERSO ERRONEAMENTE ATRIBUÍDO A OSCAR WILDE) – A VIOLÊNCIA CONTRA INTEGRANTES DA COMUNIDADE LGBTI+ OU “A BANALIDADE DO MAL HOMOFÓBICO E TRANSFÓBICO” (PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI): UMA INACEITÁVEL (E CRUEL) REALIDADE CONTEMPORÂNEA – O PODER JUDICIÁRIO, EM SUA ATIVIDADE HERMENÊUTICA, HÁ DE TORNAR EFETIVA A REAÇÃO DO ESTADO NA PREVENÇÃO E REPRESSÃO AOS ATOS DE PRECONCEITO OU DE DISCRIMINAÇÃO PRATICADOS CONTRA PESSOAS INTEGRANTES DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS – A QUESTÃO DA INTOLERÂNCIA, NOTADAMENTE QUANDO DIRIGIDA CONTRA A COMUNIDADE LGBTI+: A INADMISSIBILIDADE DO DISCURSO DE ÓDIO (CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, ARTIGO 13, § 5º) – A NOÇÃO DE TOLERÂNCIA COMO A HARMONIA NA DIFERENÇA E O RESPEITO PELA DIVERSIDADE DAS PESSOAS E PELA MULTICULTURALIDADE DOS POVOS – LIBERDADE RELIGIOSA E REPULSA À HOMOTRANSFOBIA: CONVÍVIO CONSTITUCIONALMENTE HARMONIOSO ENTRE O DEVER ESTATAL DE REPRIMIR PRÁTICAS ILÍCITAS CONTRA MEMBROS INTEGRANTES DO GRUPO LGBTI+ E A LIBERDADE FUNDAMENTAL DE PROFESSAR, OU NÃO, QUALQUER FÉ RELIGIOSA, DE PROCLAMAR E DE VIVER SEGUNDO SEUS PRINCÍPIOS, DE CELEBRAR O CULTO E CONCERNENTES RITOS LITÚRGICOS E DE PRATICAR O PROSELITISMO (ADI 2.566/DF, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN), SEM QUAISQUER RESTRIÇÕES OU INDEVIDAS INTERFERÊNCIAS DO PODER PÚBLICO – REPÚBLICA E LAICIDADE ESTATAL: A QUESTÃO DA NEUTRALIDADE AXIOLÓGICA DO PODER PÚBLICO EM MATÉRIA RELIGIOSA – O CARÁTER HISTÓRICO DO DECRETO Nº 119-A, DE 07/01/1890, EDITADO PELO GOVERNO PROVISÓRIO DA REPÚBLICA, QUE APROVOU PROJETO ELABORADO POR RUY BARBOSA E POR DEMÉTRIO NUNES RIBEIRO – DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, PROTEÇÃO DOS GRUPOS VULNERÁVEIS E FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – A BUSCA DA FELICIDADE COMO DERIVAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITA DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – UMA OBSERVAÇÃO FINAL: O SIGNIFICADO DA DEFESA DA CONSTITUIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, COM EFICÁCIA GERAL E EFEITO VINCULANTE – APROVAÇÃO, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DAS TESES PROPOSTAS PELO RELATOR, MINISTRO CELSO DE MELLO. PRÁTICAS HOMOFÓBICAS E TRANSFÓBICAS CONFIGURAM ATOS DELITUOSOS PASSÍVEIS DE REPRESSÃO PENAL, POR EFEITO DE MANDADOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO (CF, ART. 5º, INCISOS XLI E XLII), POR TRADUZIREM EXPRESSÕES DE RACISMO EM SUA DIMENSÃO SOCIAL – Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”). NINGUÉM PODE SER PRIVADO DE DIREITOS NEM SOFRER QUAISQUER RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA POR MOTIVO DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU EM RAZÃO DE SUA IDENTIDADE DE GÊNERO – Os integrantes do grupo LGBTI+, como qualquer outra pessoa, nascem iguais em dignidade e direitos e possuem igual capacidade de autodeterminação quanto às suas escolhas pessoais em matéria afetiva e amorosa, especialmente no que concerne à sua vivência homoerótica. Ninguém, sob a égide de uma ordem democrática justa, pode ser privado de seus direitos (entre os quais o direito à busca da felicidade e o direito à igualdade de tratamento que a Constituição e as leis da República dispensam às pessoas em geral) ou sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero! Garantir aos integrantes do grupo LGBTI+ a posse da cidadania plena e o integral respeito tanto à sua condição quanto às suas escolhas pessoais pode significar, nestes tempos em que as liberdades fundamentais das pessoas sofrem ataques por parte de mentes sombrias e retrógradas, a diferença essencial entre civilização e barbárie. AS VÁRIAS DIMENSÕES CONCEITUAIS DE RACISMO. O RACISMO, QUE NÃO SE RESUME A ASPECTOS ESTRITAMENTE FENOTÍPICOS, CONSTITUI MANIFESTAÇÃO DE PODER QUE, AO BUSCAR JUSTIFICAÇÃO NA DESIGUALDADE, OBJETIVA VIABILIZAR A DOMINAÇÃO DO GRUPO MAJORITÁRIO SOBRE INTEGRANTES DE GRUPOS VULNERÁVEIS (COMO A COMUNIDADE LGBTI+), FAZENDO INSTAURAR, MEDIANTE ODIOSA (E INACEITÁVEL) INFERIORIZAÇÃO, SITUAÇÃO DE INJUSTA EXCLUSÃO DE ORDEM POLÍTICA E DE NATUREZA JURÍDICO-SOCIAL – O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL ENTRE A REPRESSÃO PENAL À HOMOTRANSFOBIA E A INTANGIBILIDADE DO PLENO EXERCÍCIO DA LIBERDADE RELIGIOSA – A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com